Tribunal: TJES
Processo: 5012690-47.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012690-47.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DUCOCO ALIMENTOS S/A
RECORRIDO: LINHARES CONTROLE DE PRAGAS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TURMA RECURSAL – 2ª TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5012690-47.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
DUCOCO ALIMENTOS S/A

RECORRIDO:
LINHARES CONTROLE DE PRAGAS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO INCONTROVERSA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ (ART. 373, II, CPC). IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS VALORES E DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. VALOR DEVIDO COMPROVADO PELA APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E MEDIÇÕES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela Requerida
DUCOCO ALIMENTOS S/A
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
LINHARES CONTROLE DE PRAGAS LTDA
, julgou procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento de R$ 10.181,76 (dez mil cento e oitenta e um reais e setenta e seis centavos), referente a notas fiscais de serviços de dedetização.

Em sua Contestação, a Recorrente reconheceu a efetiva
prestação dos serviços
, mas impugnou o valor da dívida e a validade dos documentos fiscais apresentados pela Recorrida, alegando ser a documentação unilateral.

A Sentença, por sua vez, considerou a prestação do serviço incontroversa e reputou que a Recorrida se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, apresentando as Notas Fiscais e as medições dos serviços (ID 51537294, 51537295 e 51537296). Concluiu, ainda, que a Recorrente não cumpriu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, visto que a impugnação apresentada se mostrou meramente genérica e desacompanhada de qualquer prova documental hábil a afastar a veracidade das notas fiscais.

O Recurso Inominado visa a reforma da Sentença, reiterando a impugnação aos valores.

O Recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Verifico que o Recurso Inominado é cabível, tempestivo e foram recolhidas as custas processuais. Destarte,
CONHEÇO
do Recurso.

2. Do Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à manutenção ou reforma da r. Sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 10.181,76, relativo à prestação de serviços de dedetização.

A Sentença deve ser mantida incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O cerne da questão reside na distribuição do ônus da prova, nos termos do art.
373 do Código de Processo Civil (CPC),
segundo o qual incumbe ao autor (Recorrido) provar os fatos constitutivos do seu direito (inciso I), e ao
réu
(Recorrente) provar a existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(inciso II).

No caso em tela, a Recorrida
LINHARES CONTROLE DE PRAGAS LTDA
anexou à inicial as Notas Fiscais e os documentos de medição referentes à prestação dos serviços. Tais documentos são tidos como suficientes para comprovar, em princípio, os fatos constitutivos do seu direito à cobrança.

Por outro lado, a Recorrente
DUCOCO ALIMENTOS S/A
, embora tenha expressamente
reconhecido a prestação do serviço
, limitou-se a apresentar uma impugnação de caráter
genérico
tanto aos valores quanto à autenticidade dos documentos, sem, contudo, apresentar qualquer prova ou documento – tal como um contrato alternativo, um recibo de pagamento parcial, um laudo técnico ou uma prova pericial – que fosse capaz de infirmar as alegações ou os documentos trazidos pela parte autora.

Conforme o princípio da dialeticidade e da impugnação específica dos documentos, não basta a mera alegação de discordância; exige-se a demonstração dos motivos concretos para se afastar a incidência do arcabouço probatório apresentado. A simples impugnação não tem o condão de elidir a presunção de veracidade da documentação fiscal e de serviços juntada.

Desse modo, a Recorrente
não se desincumbiu do seu ônus processual
(Art. 373, II, CPC). Não havendo nos autos qualquer elemento probatório capaz de modificar, extinguir ou impedir o direito creditório do Recorrido, a condenação imposta pelo Juízo sentenciante é medida que se impõe.

Assim, uma vez que a sentença do Juízo Sentenciante se encontra em consonância com o entendimento consolidado das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a sua manutenção integral, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, c/c o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
:

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Dessa forma, entendo que a Sentença analisou adequadamente os fatos e aplicou o direito de forma correta, não havendo razões para sua reforma.

3. Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
DUCOCO ALIMENTOS S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)